Tribunal: STJ
Processo: 0034955-18.2022.8.25.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3110096 - SE (2025/0454733-4)
RELATOR
:
MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
:
FABIANA DAMAZIO FARIAS
ADVOGADOS
:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES - SE001473E
AGRAVADO
:
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
ADVOGADOS
:
NADJA NARA RIBEIRO REBOUCAS CALASANS - SE002187
TEREZA MARIA CAMPOS SILVA - SE009095
AGRAVADO
:
PAULA ROBERTA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO
:
SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
:
JULIO CEZAR RIBEIRO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
:
SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
:
SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
ADVOGADO
:
SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA POR
INDEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. CONTROVÉRSIA
JURÍDICA E CÁLCULO ARITMÉTICO. DESNECESSIDADE DE
PROVA TÉCNICA. SÚMULA N. 7/STJ. FUNDAMENTO AUTÔNOMO
NÃO
IMPUGNADO.
SÚMULA
N.
283/STF.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu apelo
nobre, no qual se alegou cerceamento de defesa pelo indeferimento de
perícia contábil.
2. O recurso busca definir se houve cerceamento de defesa e se há
dissídio jurisprudencial quanto ao cabimento de prova técnica em
hipóteses similares.
3. A controvérsia é jurídica e a aferição do alegado excesso se resolve
por cálculos aritméticos, sendo legítimo o indeferimento da perícia, por
desnecessidade. Incide a vedação de reexame fático-probatório.
4. Mantém-se o acórdão por existir fundamento autônomo não
impugnado, relativo à ausência de planilha detalhada de cálculos nos
embargos.
5. O dissídio não é demonstrado por ausência de cotejo analítico e por
Documento eletrônico VDA57102035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/05/2026 18:12:58
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: 9daa8dcc-087a-43dc-949d-8cc7ac393678

não enfrentar a razão decisória específica de desnecessidade da
prova técnica.
6. Conhece-se do agravo e não se conhece do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, não conhecer do recurso,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA57102035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/05/2026 18:12:58
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: 9daa8dcc-087a-43dc-949d-8cc7ac393678

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3110096 - SE(2025/0454733-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: FABIANA DAMAZIO FARIAS
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES - SE001473E
AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
ADVOGADOS
: NADJA NARA RIBEIRO REBOUCAS CALASANS - SE002187
TEREZA MARIA CAMPOS SILVA - SE009095
AGRAVADO
: PAULA ROBERTA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: JULIO CEZAR RIBEIRO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA POR
INDEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. CONTROVÉRSIA
JURÍDICA E CÁLCULO ARITMÉTICO. DESNECESSIDADE DE
PROVA TÉCNICA.
. FUNDAMENTO AUTÔNOMO
SÚMULA N. 7/STJ
NÃO
IMPUGNADO.
.
DISSÍDIO

SÚMULA
N.
283/STF
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu apelo
nobre, no qual se alegou cerceamento de defesa pelo indeferimento
de perícia contábil.
2. O recurso busca definir se houve cerceamento de defesa e se há
dissídio jurisprudencial quanto ao cabimento de prova técnica em
hipóteses similares.
3. A controvérsia é jurídica e a aferição do alegado excesso se resolve
por cálculos aritméticos, sendo legítimo o indeferimento da perícia, por
desnecessidade. Incide a vedação de reexame fático-probatório.
4. Mantém-se o acórdão por existir fundamento autônomo não
impugnado, relativo à ausência de planilha detalhada de cálculos nos
embargos.
5. O dissídio não é demonstrado por ausência de cotejo analítico e por
Documento eletrônico VDA56832270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:29
Código de Controle do Documento: 1b6f20c0-e375-4b5a-bfb1-cbd7785679e0

não enfrentar a razão decisória específica de desnecessidade da
prova técnica.
6. Conhece-se do agravo e não se conhece do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FABIANA DAMAZIO
FARIAS (FABIANA) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento no
III, alíneas
e
, da Constituição Federal contra acórdão
art. 105,
a
c
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA,
ANTE
A
AUSÊNCIA
DE
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA FINS DE AFERIÇÃO
DO EXCESSO DE EXECUÇÃO APONTADO. HIPÓTESE DOS
AUTOS EM QUE O EXCESSO DE EXECUÇÃO APONTADO
DECORRERIA DA SUPOSTA CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA
COM
JUROS
MORATÓRIOS.
MATÉRIA
MERAMENTE JURÍDICA. POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DO
QUANTUM A PARTIR DE SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS.
DISPENSABILIDADE DA PERÍCIA POSTULADA. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Nas razões do agravo, FABIANA apontou (1) não incidência do óbice da
, por se tratar de controvérsia estritamente jurídica; (2) violação dos
Súmula n. 7/STJ
arts. 369, 464 e 480 do Código de Processo Civil (CPC), sustentando cerceamento de
defesa pelo indeferimento da perícia contábil.
Houve apresentação de contraminuta por BANCO DO ESTADO DE
SERGIPE S.A. (BANCO DO ESTADO DE SERGIPE) defendendo a manutenção da
inadmissão, com incidência da
, ausência de impugnação específica e
Súmula n. 7/STJ
inexistência de dissídio.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
Do recurso especial
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas
e
a
c
do inciso III do
da CF, FABIANA sustentou
violação dos arts. 369, 464 e
art. 105
(1)
Documento eletrônico VDA56832270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:29
Código de Controle do Documento: 1b6f20c0-e375-4b5a-bfb1-cbd7785679e0

480 do CPC, afirmando cerceamento de defesa diante do indeferimento de perícia
contábil necessária para apurar excesso de execução decorrente de suposta
cumulação de comissão de permanência com juros moratórios;
existência de
(2)
dissídio jurisprudencial quanto ao cabimento da prova técnica em hipóteses similares.
Houve apresentação de contrarrazões por BANCO DO ESTADO DE
SERGIPE, arguindo óbice da
, inexistência de violação direta da lei
Súmula n. 7/STJ
federal, ausência de negativa de prestação jurisdicional e poder do juiz para indeferir
prova desnecessária (art. 370, parágrafo único, do CPC).
O recurso não merece acolhimento.

(1) Do alegado cerceamento de defesa por indeferimento de perícia contábil

FABIANA pretendeu anular a sentença por cerceamento de defesa,
afirmando imprescindível a prova pericial para apurar excesso de execução derivado
da suposta cumulação de comissão de permanência com juros moratórios, no valor de
R$ 10.668,09 [dez mil, seiscentos e sessenta e oito reais e nove centavos], e apontou
violação dos arts. 369, 464 e 480 do CPC.
Todavia, melhor sorte não se reserva ao recurso.
O acórdão estadual fixou premissas claras: a controvérsia foi qualificada
como matéria meramente jurídica; a quantificação do alegado excesso poderia ser
apurada por simples cálculos aritméticos; e o título executivo foi considerado dotado de
certeza, liquidez e exigibilidade (e-STJ, fls.
).
605/606
Em reforço, o Colegiado recordou a regra da devolutividade limitada ao que
foi efetivamente impugnado e, nessa moldura, assentou que o juiz é o principal
, indeferindo a perícia por desnecessidade diante da natureza
destinatário da prova
jurídica do debate e da suficiência de cálculo aritmético, afastando, por isso, o alegado
cerceamento (e-STJ, fls.
).
605/606
Soma-se a isso que a rejeição ao excesso de execução também se apoiou
em não atendimento da exigência de apresentação de planilha detalhada de cálculos,
nos termos do
§ 3o, do CPC, fundamento autônomo registrado no voto.
art. 917,
Consideradas essas premissas, a pretensão recursal, para prosperar,
exigiria substituir o juízo concreto de adequação e necessidade da prova técnica
adotado pelo Tribunal estadual, bem como revolver a conclusão sobre a suficiência de
simples cálculos aritméticos na espécie.
Isso demanda reexame do acervo fático-probatório e da valoração judicial
sobre a utilidade de uma perícia no caso concreto, hipótese vedada em recurso
especial, atraindo o óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
Documento eletrônico VDA56832270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:29
Código de Controle do Documento: 1b6f20c0-e375-4b5a-bfb1-cbd7785679e0

Nesse sentido, veja-se precedente desta Corte:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PROVA
PERICIAL.
INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA.
MATÉRIA DE NATUREZA FÁTICA, E NÃO APENAS DE DIREITO.
NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RETORNO
DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que não configura
cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o
Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito,
declarando a prescindibilidade de produção de prova pericial, por
se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já
provado documentalmente [...].
2. [...].
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Raul Araújo,
REsp n. 1.803.933/SP
Quarta Turma, julgado em
DJe de
6/2/2020,
17/2/2020)

Ademais, manter a conclusão pela improcedência dos embargos assentou-
se também no fundamento autônomo da ausência de planilha detalhada, não
devidamente infirmado nas razões do especial, o que impede o conhecimento por
incidência da
.
Súmula n. 283/STF
Nessas condições, não há ofensa dos arts. 369, 464 e 480 do CPC, pois o
indeferimento da perícia foi motivado e vinculado a uma controvérsia jurídica e à
suficiência de cálculo simples, preservando o poder-dever do magistrado de indeferir
prova inútil ou desnecessária.

(2) Do dissídio jurisprudencial sobre o cabimento da prova técnica

FABIANA alegou divergência jurisprudencial quanto ao cabimento de perícia
contábil em hipóteses semelhantes, citando julgados em chave genérica de
cerceamento de defesa.
Mas as alegações não comportam acolhida.
O acórdão recorrido singularizou a hipótese concreta como discussão
eminentemente jurídica e determinável por cálculo aritmético, em cenário de título
líquido, certo e exigível.
O dissídio indicado não veio acompanhado de cotejo analítico que
demonstrasse identidade fática entre os paradigmas e a situação destes autos,
Documento eletrônico VDA56832270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:29
Código de Controle do Documento: 1b6f20c0-e375-4b5a-bfb1-cbd7785679e0

tampouco enfrentou a
específica de que a prova era desnecessária por
ratio decidendi
se tratar de tema de direito, bastando cálculo simples, o que obsta o conhecimento
pela alínea .
c
Ademais, estando a controvérsia obstada pela necessidade de revolvimento
fático-probatório, a análise da divergência fica prejudicada, pois não há como, pela via
da alínea , superar óbice que inibe a própria cognição do tema.
c
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
em 5% o percentual dos honorários advocatícios anteriormente
MAJORO
fixados em favor do BANCO DO ESTADO DE SERGIPE, limitados a 20%, nos termos
do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56832270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:29
Código de Controle do Documento: 1b6f20c0-e375-4b5a-bfb1-cbd7785679e0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.110.096 / SE
Número Registro: 2025/0454733-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00349551820228250001 202210301329 202500827104 349551820228250001
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FABIANA DAMAZIO FARIAS
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES - SE001473E
AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
ADVOGADOS : NADJA NARA RIBEIRO REBOUCAS CALASANS - SE002187
TEREZA MARIA CAMPOS SILVA - SE009095
AGRAVADO
: PAULA ROBERTA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: JULIO CEZAR RIBEIRO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
Documento eletrônico VDA57078141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:51:22
Código de Controle do Documento: b58ede44-7ce5-4a8b-929f-34bdfb886cc3

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/05/2026
25/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57078141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:51:22
Código de Controle do Documento: b58ede44-7ce5-4a8b-929f-34bdfb886cc3